Tribunal: CARF
Processo: 10730.743467/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.743467/2021-90
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-014.049 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 25/06/2010
DECADÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. CABIMENTO
São de cinco anos, contados da data de registro da declaração de importação, o
prazo da Fazenda Nacional para a apuração da regularidade do pagamento do
imposto ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações
prestadas pelo importador, a teor do art. 54 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS E MULTAS. CABIMENTO.
Há que se reconhecer a impossibilidade de impor multa aduaneira,
relativamente à declaração de importação registrada até 5 (cinco) anos anterior
a data da ciência do lançamento fiscal, por ter ocorrido a decadência. Quanto
aos tributos o instituto da decadência opera no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Conforme o
estabelecido nos artigos 138 e 139 do Decreto Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.743467/2021-90
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.743467/2021-90

Relatório
O acórdão no 107-016.153, datado de 26 de agosto de 2022, emitido pela 4a Turma
da DRJ07, refere-se a um recurso de ofício relativo a um auto de infração originado de uma
revisão aduaneira conduzida pela DRF/NITERÓI/SAANA. Esta revisão identificou uma fraude
na importação realizada por meio da Declaração de Importação (DI) no 10/1067829-0, efetuada
em 25/06/2010, sob o regime aduaneiro especial do Repetro, utilizado para atividades de
pesquisa e exploração de petróleo e gás natural.
A fraude resultou na emissão de autos de infração para o Imposto de Importação
(II), PIS/PASEP - Importação, COFINS - Importação, com acréscimos de juros de mora e uma
multa de ofício de 150%, além de uma multa aduaneira de 10% sobre o valor aduaneiro.
A seguir, farei o resumo do relatório do acórdão.
A fiscalização revisou a concessão do regime aduaneiro suspensivo de Admissão
Temporária concedido à empresa importadora BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES
LTDA para a importação da sonda OCEAN VALOR sob o regime aduaneiro especial da
admissão temporária - Repetro. Foi constatado que documentos apresentados pelo importador à
Receita Federal do Brasil não são idôneos, incluindo fatura proforma e licença de importação,
indicando informações inverídicas sobre o proprietário da embarcação.
A empresa BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÃO LTDA não pode ser
considerada a beneficiária da importação da embarcação OCEAN VALOR, e a empresa
DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS BV também não pode se tornar beneficiária de um
regime suspensivo no Brasil. A revisão aduaneira das importações encontra respaldo legal, assim
como a aplicação de uma multa aduaneira de 10% sobre o valor aduaneiro devido ao
descumprimento de condições estabelecidas para o regime aduaneiro especial de admissão
temporária.
Com base no contrato de afretamento da sonda OCEAN VALOR entre a
Petrobras e a empresa estrangeira DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS BV, onde o
importador foi considerado solidário, a DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS BV é
considerada solidária à BRASDRIL nas infrações que resultaram na constituição do crédito
tributário.
A empresa BRASDRIL apresentou impugnação contestando a autuação fiscal,
alegando a decadência do direito de revisão aduaneira e lançamento dos tributos devidos na
importação da embarcação OCEAN VALOR. Destaca-se que a impugnante, uma empresa
brasileira, foi contratada pela PETROBRAS para serviços de perfuração de poços de petróleo e
gás, enquanto a importação da embarcação foi conduzida pela empresa estrangeira DIAMOND
OFFSHORE NETHERLANDS BV sob o regime de admissão temporária em REPETRO.
A defesa argumenta que a inclusão da DIAMOND OFFSHORE
NETHERLANDS BV como fretadora da embarcação nos documentos de importação está em
conformidade com a legislação do REPETRO, já que ela foi contratada pela PETROBRAS para
afretar a embarcação. Além disso, ressalta que a propriedade da embarcação pertencia à
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.743467/2021-90

DIAMOND OFFSHORE DRILLING LTD na época da importação, sendo transferida para a
DIAMOND OFFSHORE LIMITED em 2013.
A impugnante sustenta que agiu de acordo com a legislação ao se habilitar no
regime REPETRO para importar a embarcação, uma vez que o contrato firmado com a
PETROBRAS para prestação de serviços de perfuração a qualifica como pessoa jurídica
contratada, conforme previsto na IN RFB n.o 1.415/13. Destaca-se ainda que a execução
simultânea dos contratos entre a PETROBRAS e a Impugnante para prestação de serviços e entre
a PETROBRAS e a DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS BV para afretamento da
embarcação está em conformidade com as normas vigentes.
Quanto às multas aplicadas, a impugnante argumenta que não houve
irregularidades na concessão do regime REPETRO nem fraude na importação da embarcação,
solicitando a revogação integral dos Autos de Infração ou, ao menos, o afastamento das multas e
acréscimos moratórios com base no CTN.
A DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS B.V. também contesta a autuação,
alegando falta de responsabilidade direta na importação da embarcação e considerando o
montante cobrado exorbitante, especialmente após mais de dez anos do desembaraço aduaneiro
da embarcação.
Por fim, a Impugnante solicita o julgamento procedente de seu pedido para afastar
a responsabilidade solidária indevidamente imposta pelo Fiscal e se associa aos pedidos da
BRASDRIL. Adicionalmente, a BRASDRIL protocolou petição solicitando o sobrestamento da
remessa dos autos ao Ministério Público Federal até a decisão final administrativa.
Nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972, a decisão da 4a Turma da
DRJ07, foi submetida ao recurso de ofício.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Como relatado acima, trata de recurso de ofício interposto por força do disposto
no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972, e levando em consideração ultrapassar o limite de
alçada previsto na Portaria MF no 2/2023, passa a ser apreciado.
Pois bem. Não vejo reparo a ser feio na decisão recorrida, motivo pelo qual utilizo
seu conteúdo para trazer minhas razões de decidir.
Preliminar de Decadência:
A Autoridade Fiscal constituíra crédito tributário referente ao II – Imposto de
Importação, PIS-importação, COFINS-importação e multa aduaneira, decorrente da revisão
aduaneira da concessão do regime suspensivo de Admissão Temporária – Repetro à empresa
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.743467/2021-90

BRASDRIL para a importação da embarcação/plataforma OCEAN VALOR, através da
Declaração de Importação (DI) no 10/1067829-0, registrada em 25/06/2010.
O Fisco constatara que a referida importação fora instruída com documentação
inidônea, tendo sido prestadas informações inverídicas quanto ao real exportador no exterior e ao
real proprietário da embarcação/plataforma. A auditoria fiscal também concluíra, com base na
legislação de regência do benefício fiscal e na documentação analisada, que a BRASDRIL não
satisfazia as condições para se beneficiar do referido regime suspensivo.
Nesse contexto, esclarece-se que o procedimento de revisão aduaneira para a
apuração da regularidade do pagamento dos tributos incidentes na operação de comércio
exterior, de benefício fiscal, e da exatidão das informações prestadas pelo importador, deve ser
concluído no prazo de 5 anos do registro da respectiva declaração de importação, nos termos do
art. 54 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Considerando que a conclusão da revisão aduaneira ocorreu com a ciência das
autuações fiscais por parte do sujeito passivo e do responsável solidário, respectivamente, em
30/11/2021 e 27/12/2021, constata-se que nesses dias já se encontrava expirado o prazo de 5
anos para conclusão da revisão da DI no 10/1067829-0, registrada em 25/06/2010, que serviu de
base para a presente autuação fiscal. Ou seja, a revisão da referida DI deveria ter sido concluída
até 25/06/2015.
No caso dos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, a
decadência do direito de constituir o crédito tributário se rege pelo artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional. Esse prazo será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, exceto
em casos de fraude, dolo ou simulação.
Se o pagamento do tributo não for antecipado, ou se existir quaisquer das
hipóteses previstas no parágrafo 4o, do art. 150 do Código Tributário Nacional, já não será o caso
de decadência prevista neste artigo, e sim, a homologação do lançamento passa a ser regida pelo
art. 173, Inciso I do mesmo diploma legal.
"Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.”
No caso em tela, afirma a fiscalização que ocorreu fraude, o que teria o condão de
transferir a regência do instituto da decadência do art. 150 para o art. 173, Inciso I do Código
Tributário Nacional. Além disso, a importação foi realizada com suspensão do pagamento de
tributos, sob amparo do benefício fiscal do Repetro, não havendo pagamento antecipado, o que
também remete ao prazo art. 173, Inciso I do Código Tributário Nacional.
O instituto da Decadência, enquanto norma impositiva para que a Fazenda deixe
de constituir o crédito tributário do II - imposto de importação e de suas penalidades vem
prescrita nos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei 37/66 nos seguintes termos:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.743467/2021-90

Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Nestes termos, depreende-se que o Fisco tem o prazo fatal de cinco anos para
constituir o lançamento, quanto aos tributos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ter sido lançado, quanto à multa aduaneira, contados a partir da data da
ocorrência do fato tipificado como infração.
Nos regimes suspensivos, como nos casos de Admissão Temporária, Drawback e
outros, o início da contagem da decadência se dá com o final da suspensão, pois só a partir desta
data é que os tributos poderão ser cobrados. No entanto, nos casos em que o regime suspensivo é
desconstituído, não existindo deste o seu princípio, caso em questão, a data de início da
contagem do prazo decadencial se dá a partir da data em que o Fisco poderia tê-lo
desconstituído.
No caso concreto, o Fisco poderia desconstituir o regime suspensivo ainda em
2010, logo após o desembaraço da DI no 10/1067829-0, registrada em 25/06/2010, com o início
do procedimento de revisão aduaneira.
Assim, para os tributos II, PIS-importação e COFINS-importação, e multa
proporcional de ofício, o termo inicial de contagem do prazo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que poderiam ter sido lançados, que no presente caso ocorreu em 01/01/2011
e se esgotou em 01/01/2016.
No caso da multa aduaneira aplicada (10%), o termo inicial de contagem do prazo
ocorreu na data de ocorrência do fato gerador, que no caso coincide com o registro da DI, em
25/06/2010, e se esgotou em 26/06/2015.
Considerando que a conclusão da revisão aduaneira ocorreu com as ciências das
autuações fiscais por parte do sujeito passivo e do responsável solidário, respectivamente, nos
dias 30/11/2021 e 27/12/2021, entendo ter expirado no caso concreto o prazo para realização do
procedimento fiscal de Revisão Aduaneira, em relação à DI no 10/1067829-0, e ter decaído o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo aos tributos e multas lançados,
importando consequente nulidade das autuações fiscais.
Desta forma, considerando o acima exposto, voto por negar provimento ao
recurso de ofício.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.743467/2021-90

Fl. 716
DF CARF MF
Original